Tribunal: TJBA
Processo: 8012653-65.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012653-65.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: GERALDO MERCES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação revisional, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição dos contratos mais antigos; (ii) abusividade dos juros remuneratórios praticados em contratos de empréstimo pessoal; e (iii) configuração de danos morais pela cobrança de encargos abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para ações revisionais de contrato bancário é decenal, por se tratar de pretensão fundada em direito pessoal (art. 205, CC).

4. Embora as instituições financeiras não estejam sujeitas à limitação de juros da Lei de Usura (Súmula 596/STF), os juros remuneratórios podem ser revisados quando significativamente superiores à taxa média de mercado.

5. No caso, as taxas praticadas (entre 666,69% e 987,22% a.a.) superaram expressivamente as médias de mercado divulgadas pelo BACEN para operações similares (entre 122,44% e 140,88% a.a.), justificando sua limitação.

6. A mera revisão contratual e reconhecimento de abusividade de encargos, sem demonstração de situação excepcional, não configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para manter a revisão dos juros conforme as taxas médias de mercado específicas para cada contrato e afastar a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205, 421 e 422; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 297 e 382; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ - AgInt no REsp 1.632.888/MG; STJ - REsp 1.996.052/RS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8012653-65.2022.8.05.0080
, em que é apelante
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e apelado
GERALDO MERCES DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do demandado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA